Tribunal: TJDFT
Processo: 0704304-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADOS EMPRESÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. RETORNO DE INVESTIMENTO DE CAPITAL. PENHORA. VIABILIDADE. APREENSÃO DA PENHORA COMO DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. PRÓ-LABORE E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. VALORES QUE NÃO MAIS INTEGRAM OU SE CONFUDEM COM O PATRIMÔNIO DA EMPRESA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. NATUREZA DIVERSA DO PRÓ-LABORE. NATUREZA ALIMENTAR INEXISTENTE. AGRAVO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1016, inc. II e III).
2. A penhora dos rendimentos auferidos pelo sócio em razão da atividade empresarial que desenvolve, em razão de dívida particular, não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa cujo quadro social integra, ainda que inversa (CC, art. 50), porquanto não há, nessa hipótese, violação ao escudo da autonomia patrimonial da sociedade empresária, à medida em que os valores auferidos pelo empresário a título de pró-labore ou distribuição de lucros não mais pertencem e tampouco se confundem com o patrimônio da empresa, e, outrossim, não se cuida de penhora de cotas sociais (CC, art. 1.026), mas de penhora sobre a remuneração auferida pelo empresário em razão do exercício da sua ocupação laboral ou divisão dos lucros gerados pelo empreendimento.
2. Os sócios auferem duas formas de rendimentos, o pró-labore e a distribuição de lucros, revestindo-se o pró-labore de natureza alimentar, pois cuida da retribuição do trabalho realizado pelo sócio-empresário em prol do empreendimento, e, portanto, comportará a penhora somente nos casos em que a lei assim permitir (CPC, art. 833), ao passo que a segunda forma de retribuição - distribuição de lucros -, consubstancia precisamente a parcela da remuneração do sócio que não provém de sua ocupação profissional, ou seja, não decorre dos frutos do seu labor, mas do resultado propiciado pelo investimento de capital, donde se apreende que a distribuição de lucros, contrariamente ao que ocorre com o pró-labore, é passível de penhora e expropriação, independentemente da natureza do débito que aflige o sócio-empresário e sem as ressalvas resguardadas às verbas de natureza salarial.
4. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.